Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA
1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
3. O acórdão expressamente considerou que o indeferimento administrativo “ocorreu justificadamente, pois o local é área de interesse para desenvolvimento de projeto de parcelamento do solo, inserida DIUR 06/2011 - Região dos Lagos, em zona prevista para fins residenciais, cujas diretrizes estão em fase de estudo e revisão no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH. Em acréscimo, a Administração ainda informou que está prevista uma via de ligação com o Setor Habitacional Taquari na localidade” e que “inexiste direito subjetivo do autor quanto à celebração do contrato de concessão de uso requerido. Incide, no caso, há discricionariedade administrativa quanto à análise de conveniência e oportunidade para a outorga”.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC evidenciam intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.